Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Individualização da pena. Personalidade. Falta de interesse. Causa de aumento e agravante. Bis in idem. Não caracterizado.

1 – A revisão criminal não serve para reexame das provas e tampouco da individualização da pena, salvo quando há flagrante ilegalidade.

2 – Se a valoração negativa da personalidade foi examinada na apelação e afastada pelo Tribunal, não há interesse revisional nesse ponto.

3 - Inexiste bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do CP. Cometer o crime valendo-se da condição de autoridade que tinha sobre a vítima – padrasto – não equivale à circunstância da violência doméstica e da coabitação, que facilitou a prática dos crimes.

4 – Revisão criminal improcedente.